Tribunal: TJDFT
Processo: 0712403-88.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR. REDUÇÃO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE REFERENTE A UM DOS AUTORES. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Pela teoria da asserção, a análise do preenchimento das condições da ação deve ser feita à luz das afirmações do demandante contidas em sua petição inicial e não do direito provado, presumindo-se verdadeiras as alegações.
2. Em relação à legitimidade, que se traduz na pertinência subjetiva da ação, da causa petendi é necessário extrair o vínculo jurídico-material entre as partes.
3. No caso em exame, os elementos presentes na exordial permitem reconhecer que o Banco é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda que discute a suposta responsabilização civil decorrente de negativação por dívida não comprovada.
4. Comprovada a inclusão indevida do nome do consumidor em cadastro de devedores, o dano moral é presumido (in re ipsa), prescindindo de provas, nos termos da jurisprudência do c. STJ e do eg. TJDFT.
5. Na fixação dos danos morais, o magistrado deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a reparar adequadamente o dano suportado pelo ofendido, sem, porém, implicar o enriquecimento indevido desse ou onerar sobremaneira o ofensor de forma desnecessária.
6. Em relação à Autora que tem anotação de protestos preexistente aplica-se o entendimento da Súmula no 385 do c. STJ, segundo a qual “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.".
7. A Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.386.424/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a inscrição indevida efetuada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento do registro.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.